Tribunal: TJMT
Processo: 1050884-59.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050884-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE AGUSTINHO SILVA JUNIOR - CNPJ: 04.122.177/0001-11 (RECORRENTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MAJORAÇÃO UNILATERAL DE MENSALIDADES. RETENÇÃO INDEVIDA DE CAUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores pagos indevidamente e devolução de caução contratual em contrato de locação de veículos, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré à restituição de R$ 5.884,59, referentes à repetição do indébito, e de R$ 20.760,00, a título de caução, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo autor;
(ii) examinar a legalidade das cobranças superiores ao valor contratual originalmente pactuado e a possibilidade de retenção da caução pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso do autor não é conhecido por intempestividade, uma vez que foi protocolado após o decurso do prazo de dez dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95.

4.

Ademais, não há previsão legal para o manejo de recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 88 do FONAJE, razão pela qual também é inadmissível a insurgência apresentada.

5.

Quanto ao recurso da ré, restou comprovado que as mensalidades originalmente fixadas em R$ 6.920,00 foram majoradas unilateralmente para valores superiores (R$ 7.936,10 e R$ 8.286,88), sem respaldo contratual, termo aditivo ou anuência do consumidor, configurando cobrança indevida.

6.

Incumbia à ré demonstrar o critério de reajuste ou autorização contratual, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II). Em relações de consumo, a interpretação deve favorecer o consumidor e observar o dever de transparência.

7.

A retenção da caução é indevida, pois não foram comprovados débitos remanescentes ou danos aos veículos locados. A manutenção da caução após o encerramento contratual, sem justificativa, caracteriza enriquecimento sem causa e afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

8.

Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição da caução e das diferenças cobradas a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de dez dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95.

2.

É inadmissível o recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 88 do FONAJE.

3.

É indevida a majoração unilateral de mensalidades em contrato de locação sem respaldo contratual ou anuência do consumidor.

4.

A caução deve ser integralmente restituída quando não comprovados débitos ou danos que justifiquem sua retenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050884-59.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Agustinho Silva Junior

Movida Participações S/A

Recorrido(s):

José Agustinho Silva Junior

Movida Participações S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONDENAR
a ré à restituição da quantia de
R$ 5.884,59 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), correspondente à repetição do indébito e ainda a devolução da caução de R$ 20.760,00 (vinte mil setecentos e sessenta reais),
os valores arbitrados deverão ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, também desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ
;

c) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

A ré interpôs recurso inominado visando à reforma da sentença. O autor, por sua vez, apresentou peça intitulada “recurso adesivo”, buscando a condenação por danos morais.

Na petição inicial, o autor narrou ter firmado contrato de locação de veículos em 15/09/2023, com pagamento mensal inicialmente ajustado em R$ 6.920,00, bem como ter efetuado depósito de R$ 20.760,00 a título de caução em 30/06/2023. Sustentou que, a partir de julho de 2024, passou a sofrer majoração unilateral das mensalidades, com cobranças no importe de R$ 7.936,10 e R$ 8.286,88, sem respaldo contratual. Alegou ainda que o contrato foi encerrado em 15/03/2025, com devolução dos veículos, sem restituição da caução, tendo sido posteriormente notificado extrajudicialmente, em 18/07/2025, para pagamento do valor de R$ 10.513,67.

A parte ré, em contestação, sustentou a legitimidade das cobranças, a inexistência de prova idônea quanto aos valores pagos e a possibilidade de retenção da caução em razão de supostos débitos remanescentes, pugnando pela improcedência dos pedidos.

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR

Colendos Pares,

O autor foi intimado da sentença em 14/10/2025, tendo o prazo recursal finalizado em 30/10/2025, conforme certificação do sistema. Todavia, o denominado “recurso inominado (adesivo)” somente foi protocolado em 10/11/2025, quando já escoado o prazo legal de dez dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, revelando-se manifestamente intempestivo.

Além disso, ainda que superado o óbice temporal, a insurgência não poderia ser conhecida, pois inexiste, no microssistema dos Juizados Especiais, a figura do recurso adesivo, conforme expressamente consolidado pelo Enunciado nº 88 do FONAJE, segundo o qual
“não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”
.

Diante disso, não se conhece do recurso interposto pelo autor, operando-se a preclusão quanto ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Passa-se, assim, à análise do recurso da ré.

RECURSO DO RÉU

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade das cobranças superiores ao valor mensal originalmente pactuado e à possibilidade de retenção da caução.

Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de locação em 15/09/2023, com valor mensal aceito pelo próprio autor no montante de R$ 6.920,00. Também é fato incontroverso o encerramento contratual em 15/03/2025, bem como o pagamento da caução no valor de R$ 20.760,00, realizado em 30/06/2023, diretamente em favor da requerida.

Os documentos juntados demonstram que até o mês de julho de 2024 houve pagamento no valor de R$ 6.920,00 mensais, e que nos meses de setembro e outubro/2024 houve pagamento no valor de R$ 7.936,10 mensais e no período de novembro/2024 a março/2025 houve pagamento no valor de R$ 8.286,88. Há cobrança da fatura vencida em 12/04/2025, porém não houve pagamento desta, e, não há informações especificamente a qual período se refere tal cobrança.

Tais majorações dos valores das mensalidades não vieram acompanhadas de qualquer termo aditivo, cláusula objetiva de reajuste automático ou comprovação de anuência do consumidor.

A alegação genérica da recorrente de que os valores decorreriam de previsões contratuais não se sustenta diante da ausência de demonstração concreta do critério aplicado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual se impõe interpretação favorável ao consumidor e observância ao dever de transparência.

Nesse contexto, corretamente reconhecida a cobrança indevida das diferenças que extrapolaram o valor mensal de R$ 6.920,00, sendo legítima a condenação à restituição do montante de R$ 5.884,59, correspondente aos valores pagos a maior, conforme apuração realizada a partir dos comprovantes constantes dos autos.

No que se refere à caução, também não prospera a insurgência recursal. A finalidade da garantia contratual é assegurar eventual inadimplemento ou ressarcimento por danos, não podendo ser convertida em fonte de enriquecimento sem causa. Encerrado o contrato em 15/03/2025 e devolvidos os veículos, cabia à ré demonstrar a existência de débitos remanescentes aptos a justificar a retenção, o que não ocorreu.

A recorrente limitou-se a alegações genéricas, sem juntar qualquer extrato contábil, demonstrativo de compensação ou prova concreta de valores pendentes, razão pela qual se mantém hígida a condenação à restituição integral da caução no valor de R$ 20.760,00, medida que se harmoniza com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso do réu, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026